Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. CONCESSÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUITAÇÃO DA OPERAÇÃO PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RESTITUIÇÃO.
1. Tratando-se de questão de fato, o processo deve ser resolvido conforme as regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas pelo Código de Processo Civil, incumbindo ao autor o ônus quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. O ônus da prova é distribuído de acordo com as alegações formuladas pelas partes e resta demonstrada a contratação de novo empréstimo consignado e não a portabilidade do empréstimo anterior, realizado com instituição financeira diversa.
4. Diante de todo o arcabouço probatório, evidencia-se que não há solidariedade entre a instituição bancária em relação ao que foi pactuado com a empresa, que prometeu a portabilidade de empréstimo com desconto em folha de pagamento.
5. Ausente comprovação da participação de demais empresas na cadeia de fornecimento do serviço, por meio do recebimento e transferência de valores pagos em decorrência da relação de consumo litigiosa, essas não respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor.
6. É devida a restituição, ao consumidor, dos valores indevidamente retidos pela empresa intermediadora da prestação de serviço de portabilidade de operação de crédito consignado, resultante da não quitação da operação de crédito pré-existente.
7. Recuso conhecido e desprovido.